Tribunal: TJMT
Processo: 1002684-63.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002684-63.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Sobrestamento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[OLAIR DE OLIVEIRA - CPF: 447.053.601-68 (ADVOGADO), JESUE DA SILVA SANTOS - CPF: 005.902.811-43 (AGRAVANTE), AGNALDO DA SILVA BARROS - CPF: 306.790.988-79 (AGRAVADO), JANDER TADASHI BABATA - CPF: 887.030.701-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – IMÓVEL ADQURIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE ATRAVÉS DO REGISTRO IMOBILIÁRIO –POSSIBILIDADE IMISSÃO NA POSSE EM SEDE DE TUTELA ANTECIPADA – PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE AÇAO ANULATÓRIA DO LEILÃO QUE NÃO OBSTA O EXERCICÍO DO DIREITO DO ADQUIRENTE – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – INOVAÇAO RECURSAL – PEDIDO NÃO DEDUZIDO NA ORIGEM – RECURSO DESPROVIDO. A aquisição da propriedade do imóvel, por meio do registro da arrematação na matricula correspondente, confere ao titular do domínio direito pleno de usar, gozar, dispor da coisa, tratando-se de título legitimo a amparar o pleito de imissão na posse, sendo descabida a discussão, na ação de imissão de posse, de aspectos relacionados à regularidade da aquisição do bem, cumprindo ao juiz garantir a plena eficácia do direito de propriedade legitimamente constituído, não tendo condão de infirmar a pretensão liminar argumento de exercício de “posse velha” da área.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JESUÉ DA SILVA SANTOS contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que nos autos da ação de “
Imissão de Posse
” (Proc. no 1000165-31.2021.8.11.0028), ajuizada contra o agravante por AGNALDO DA SILVA BARROS, deferiu pedido autoral de antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao réu que “
desocupe o imóvel no prazo de 60 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitado a R$ 20.000,00, nos termos do art. 497 do CPC
” (cf. Id. no 76698488).

O agravante diz que “
tramita perante a 3a Vara da Justiça Federal a Ação Anulatória no 1001998-84.2020.4.01.3600, na qual
(...)
busca a anulação da hasta e da consolidação da propriedade (escritura) em razão de irregularidades no procedimento executivo por falta de intimação pessoal (do devedor/agravante) da data do leilão
”, e, assim, tratando-se de questões fáticas e objetos idênticos (mesmo imóvel), havendo risco de pronunciamentos jurisdicionais conflitantes, a solução adequada para o caso “
é o sobrestamento da ação ajuizada na Justiça Estadual até o julgamento de mérito da ação anulatória ajuizada na Justiça Federal
”; no mais, acrescenta que, “
diante da clara situação de emergência de saúde pública de importância internacional (ESPII), declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS),
(...)
na qual a recomendação preventiva é o recolhimento domiciliar,
(no mínimo)
, por cautela, deve-se suspender os efeitos do provimento liminar
”, pelo que pede o provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja determinado o sobrestamento da ação de imissão de posse até “
a decisão final a ser proferida na ação anulatória que tramita na Justiça Federal
” (cf. Id. no 76685487).

A decisão de Id. no 78118993 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os fundamentos recursais e torce pelo desprovimento do agravo (cf. Id. no 79966983).

Réplica às contrarrazões (cf. Id. no 79976455).

É o relatório.

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Pontuo que, após a interposição deste recurso, acolhendo pedido deduzido pelo aqui agravante na origem, a MMa. Juíza decidiu “
suspender o cumprimento do mandado de desocupação até a abertura do fórum local e a consequente implantação da primeira fase de retorno das atividades presenciais nos termos do art. 19o §1o da Portaria Conjunta 428/2020, momento em que deve ser expedido novo mandado de desocupação
” (cf. Id. no 81221474), restando, pois, prejudicado o tópico do recurso concernente à pretensão de obstar o cumprimento da ordem judicial de desocupação do imóvel em razão da situação calamitosa provocada pela pandemia viral, e, sendo assim, cabe focalizar o exame do mérito à tese de suspensão do processamento do feito de origem por força da relação prejudicialidade com o resultado da ação anulatória que tramita perante a Justiça Federal.

O agravado ajuizou ação de imissão de posse afirmando que, no dia 26/10/2020, por meio de leilão extrajudicial realizado pela Caixa Econômica Federal, adquiriu o imóvel residencial urbano localizado na Rua Marcos Augusto do Amaral, no 16, Residencial Vila G.M. do Amaral, na cidade de Poconé/MT, matriculado sob o no 15.569 junto ao 1o SRI da Comarca de Poconé/MT; porém, ao tentar tomar posse do imóvel, “
deparou-se com antigo proprietário que se recusa a sair do local
(isto é, o réu/agravante Jesué)”, razão pela qual requereu, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela para “
assegurar o seu legítimo direito de proprietário do imóvel, e emitir-se na posse da propriedade
” (cf. Id. no 76685495).

E, na sequência, a MMa. Juíza concedeu a tutela de urgência em favor do autor/agravado sob os seguintes fundamentos:

“No caso em análise, verifico demonstrado nos autos à probabilidade do direito do requerente, ante a prova da propriedade do imóvel objeto da ação, sendo impedido de usufruir a posse do imóvel mesmo após a aquisição do bem.

Dessa forma, afere-se da inicial que já houve a devida transcrição na escritura pública do imóvel, constando a parte autora como atual proprietária do bem. Portanto, faz jus a imissão na posse do imóvel que lhe pertence, (primeiro porque) o art. 1.245 do Código Civil prevê que a propriedade é transferida a partir do Registro de Imóveis, o qual, conforme já dito, já fora efetivamente averbado. De mais, é certo que a propriedade é direito real por excelência e, dentre os poderes do proprietário, encontra-se o de reaver a coisa de quem quer que esteja injustamente na posse.

Nada há, pois, que se obstruir a imissão dos adquirentes na posse, a qual advém da condição de pleno proprietário do imóvel arrematado.

Ademais, a Lei 9.514/97 assegura a posse do adquirente e fixa o prazo de 60 dias para desocupação: (...).”

Sobreveio, então, o presente agravo de instrumento, em que o réu/agravante suscita a hipótese de prejudicialidade externa entre o mérito desta lide e o da ação anulatória que ele propôs contra a CEF para discutir a validade do leilão onde o imóvel objeto da lide foi alienado ao ora agravado, e, em razão disso, espera seja determinada a suspensão do processo de origem até a resolução da demanda que tramita na Justiça Federal.

O primeiro ponto a ser assentado é que a matéria é inédita no processo, não tendo sido suscitada em 1o Grau em momento anterior, e, até agora, sequer chegou a ser objeto de pronunciamento do Juízo de piso, e, por óbvio, não fez parte do âmbito cognitivo da decisão agradava, de modo que conhecê-la neste momento processual implicaria em inaceitável supressão de instância.

Essa questão já foi reiteradamente pontuada nestes autos nas decisões de Id. no 78118993, 78592977 e 79482965, cumprindo-me, então, ratificar a conclusão de que, “
como o Agravo de Instrumento é um recurso secundum eventum litis, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, devendo, necessariamente, ater-se aos pedidos ali analisados, e como a existência de ação anulatória em tramite na Justiça Federal sequer chegou ao conhecimento do MM. Juiz,
(o óbice processual ora suscitado)
não pode ser analisada sem que isso cause a supressão de instância
” (cf. Id. no 78118993), ou, em outras palavras, sendo “
evidente, portanto, que a decisão agravada não versou e muito menos decidiu acerca do pedido de sobrestamento da ação anulatória ajuizada pelo embargante na Justiça Federal, que se restringiu a analisar os pressupostos de admissibilidade do pedido do postulante, não tendo sido questão incidentalmente abordada ex officio pelo magistrado, de modo que os temas alegadamente omissos não fizeram parte do conteúdo da decisão agravada, ou seja, não há falar em omissão e tampouco em enfrentamento ou decisão de matéria que ainda não foi validamente apresentada (leia-se: por meio da via processual adequada) à apreciação do Juízo
” (cf. Id. no 78592977).

O segundo ponto a ser consignado, não obstante à solução já definida para o caso no tópico anterior, e sem a menor pretensão de exaurir o tema, é a ressalva de que, até que sobrevenha declaração judicial quanto à nulidade da arrematação do imóvel objeto da lide, o ato em questão continuará a produzir plenos efeitos jurídicos, em especial no que diz respeito à transferência da propriedade ao arrematante/adquirente, ora agravado, cujo exercício dos direitos inerentes ao domínio não depende de qualquer outro pronunciamento judicial (CPC, art. 313, V, “a”), eis que a aquisição da propriedade restou perfectibilizado com o registro da arrematação à margem da matricula correspondente, de modo que, ao menos aparentemente, a simples existência de ação anulatória, onde o arrematante sequer figura como parte, não é causa idônea a justificar a paralização do feito de origem.

Essa discussão não é nenhuma novidade no âmbito deste Tribunal de Justiça, sendo uniforme a posição das Câmaras de Direito Privado no sentido de que, “
e
ventual ingresso de Ação Anulatória, não altera o quadro da Ação de Imissão na Posse, pois a titularidade do imóvel pela parte Autora/Agravada encontra-se, inclusive, sedimentada, em face do registro imobiliário. Caso reconhecida a anulabilidade da arrematação em outra ação, naquela poder-se-á resolver a falta da coisa em perdas e danos
”

(TJMT - SEGUNDA
CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAI 129590/2017, Rela. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, julgado em 24/01/2018, DJe 06/02/2018).

A propósito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – CONCESSÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - IMISSÃO NA POSSE – DOMÍNIO DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS – DIREITO DE PROPRIEDADE COMPROVADO – USUCAPIÃO – TESE NÃO LEVANTADA EM 1o INSTÂNCIA – EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA EM TRAMITE NA JUSTIÇA FEDERAL – IRRELEVÂNCIA – IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO – MATÉRIA A SER DISCUTIDA EM AÇÃO PRÓPRIA - RECURSO DESPROVIDO. (...). Restando comprovado nos autos que os agravados adquiriram o imóvel, sendo, pois, incontroverso o seu domínio, conforme mostra a escritura devidamente lavrada em cartório, devem os mesmos ser imitidos na posse liminarmente, vez que comprovaram o seu direito de propriedade.

(...). O trâmite de Ação na Justiça Federal proposta pela agravante, em nada interfere na presente ação em curso pela Justiça Comum Estadual, de modo que eventual nulidade da venda do imóvel deverá se resolver por perdas e danos entre os Agravados e a Caixa Econômica Federal, em caso de reforma da sentença pelo Tribunal ad quem. Não há que se falar em conexão ou prejudicialidade pelo simples fato de existir ação em trâmite na Justiça Federal, porquanto já há entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a “mera existência de ação anulatória de alienação do imóvel questionado não suspende ação de imissão na posse.” (STJ, 3a Turma, REsp 254.458/RJ, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, j. em 22/02/2005, DJ 14/03/2005, p. 317). A existência de irregularidade no procedimento expropriatório ou de ação em curso versando sobre o bem objeto da ação de imissão de posse é matéria que deve ser discutida em ação própria, distinta da demanda petitória, e perante o juízo competente. (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - RAI 14.903/2016 – Rela. Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - Julgado em 23/08/2016 - DJE 29/08/2016)

EMENTA: AGRAVO INTERNO - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - IMÓVEL ADQUIRIDO ATRAVÉS DE LEILÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO AJUIZADA PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL - AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA DOS AGRAVADOS - ADQUIRENTES DE BOA-FÉ - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Eventual ingresso de Ação Anulatória, não altera o quadro da Ação de Imissão na Posse, pois a titularidade do imóvel pela parte Autora/Agravada encontra-se, inclusive, sedimentada, em face do registro imobiliário.

Caso reconhecida a anulabilidade da arrematação em outra ação, naquela poder-se-á resolver a falta da coisa em perdas e danos. (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado - Ag 129590/2017 –Rela. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS - Julgado em 24/01/2018 - DJE 06/02/2018)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – ILEGALIDADE NO LEILÃO – MATÉRIA QUE DEVERÁ SER POSTULADA POR OUTRAS VIAS – MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO UNÂNIME – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS. Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso. Não se constatando o vício apontado, a rejeição dos embargos é a medida que se impõe. (TJMT - Terceira Câmara DE DIREITO PRIVADO

- ED 61788/2017 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 16/08/2017 - DJE 25/08/2017)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE - IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO JUDICIAL – ILEGALIDADE DO PROCEDIMENTO NÃO COMPROVADA – POSSE EXERCIDA POR TERCEIRO – AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL PELO REQUERIDO – EQUIVOCO NA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM OUTRO LEILÃO JUDICIAL – TAXA DE OCUPAÇÃO CABÍVEL – AUSENCIA DE PROVAS ACERCA DA INADIMPLENCIA NA ARREMATAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. (...). 2. A arrematação do imóvel através de leilão judicial transfere o domínio do bem e dá direito ao arrematante de promover a imissão da posse contra o ocupante do imóvel. (...). (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - Ap 76.589/2017 – Rela. Desa. SERLY MARCONDES ALVES - Julgado em 30/08/2017 - DJE 04/09/2017)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL PROMOVIDO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - POSSIBILIDADE - AÇÃO DE USUCAPIÃO EM TRÂMITE PELA JUSTIÇA FEDERAL - CONEXÃO - LITISPENDÊNCIA - INOCORRÊNCIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Na ação de imissão de posse referente à imóvel vendido em leilão extrajudicial da Caixa Econômica Federal, não se verifica o interesse processual do agente financeiro, porque a demanda é travada entre particulares, no caso entre os adquirentes (agravados) do imóvel adquirido em leilão extrajudicial da empresa pública e a atual ocupante, ora agravante. O fato de tramitar ação de usucapião c/c Anulação de Concorrência Pública na Justiça Federal pela requerida na Ação de Imissão na Posse, por meio da qual pretende usucapir o imóvel, não justifica o interesse da CEF e deslocamento da competência á Justiça Federal, porque o objeto e causa de pedir são distintos em ambas as ações. (TJMT – Sexta Câmara Cível - RAI No 87.678/2011 – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES - Julgado em 14/12/2011 - Publicado no DJE 13/01/2012)

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021